Tribunal: TJES
Processo: 5010863-55.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010863-55.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARIA DE LURDES ALMEIDA MATOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO REQUERIDO NÃO CUMPRIDO. PREVALÊNCIA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de nulidade dos contratos de empréstimo, indenização por danos materiais e danos morais. Pedido subsidiário pela redução dos danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes e consequências da nulidade da pactuação.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

4. Ônus processual do banco não cumprido. Ausência de comprovação da validade dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, diante da ausência de demonstração de válida contratação firmada entre as partes.

5. Prevalência das alegações autorais quanto ao vício da contratação, tendo em vista que objetivava firmar portabilidade de empréstimos já contratados e acabou contratando novos empréstimos consignados.

6. Indenização por danos materiais quanto a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do consumidor.

7. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

8. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Cabe a empresa fornecedora comprovar a validade da contratação. Diante da ausência de comprovação da pactuação, devida a declaração de nulidade da contratação, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n° 297 do STJ; TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5010863-55.2024.8.08.0012

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDA: MARIA DE LURDES ALMEIDA MATOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO REQUERIDO NÃO CUMPRIDO. PREVALÊNCIA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de nulidade dos contratos de empréstimo, indenização por danos materiais e danos morais. Pedido subsidiário pela redução dos danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes e consequências da nulidade da pactuação.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

4. Ônus processual do banco não cumprido. Ausência de comprovação da validade dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, diante da ausência de demonstração de válida contratação firmada entre as partes.

5. Prevalência das alegações autorais quanto ao vício da contratação, tendo em vista que objetivava firmar portabilidade de empréstimos já contratados e acabou contratando novos empréstimos consignados.

6. Indenização por danos materiais quanto a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do consumidor.

7. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

8. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Cabe a empresa fornecedora comprovar a validade da contratação. Diante da ausência de comprovação da pactuação, devida a declaração de nulidade da contratação, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n° 297 do STJ; TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que aceitou proposta realizada pelo banco requerido quanto a renegociação e portabilidade de empréstimos previamente contratados. Contudo, afirma ter sido vítima de golpe, tendo em vista que foram realizados novos empréstimos em seu nome. Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de inexistência de débito entre as partes, suspensão liminar dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, consubstanciado nos arts. 14 e 50 do CDC , julgo procedente o pedido, via de consequência, declaro nulo o contrato nº 0075999752 e nº 0075926629, bem como condeno a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, com juros e correção a partir desta data e à restituição das parcelas descontadas no benefício previdenciário do requerente, corrigidos a partir do desembolso e juros a contar da citação.

Nas razões recursais, o requerido suscita preliminar de incompetência do juízo por necessidade de produção de prova complexa, bem como de falta de interesse de agir. Quanto ao mérito, argumenta pela regularidade da contratação, realizada de forma eletrônica com geolocalização, requerendo a improcedência dos pedidos autorais, mormente quanto à indenização por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
a preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de produção de pericial, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia técnica.

Afasto
preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que a prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito é prescindível ao ajuizamento de demanda judicial, consoante disposto em sede de sentença.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a validade dos contratos supostamente firmados entre as partes, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a regularidade da contratação e dos correlatos descontos realizado no benefício previdenciária da consumidora, tendo em vista que a parte objetivava firmar portabilidade dos empréstimos já contratados, estabelecendo melhores condições de juros, e acabou contratando novos empréstimos consignados.

Destarte, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Não se olvide que a evolução tecnológica permite tal tipo de assinatura na conclusão dos contratos, mas, em tais hipóteses, é preciso que a instituição financeira comprove a higidez do procedimento. Assim, não comprovada a veracidade da assinatura eletrônica utilizada para a celebração da avença, entendo pertinente acolher o pedido inicial e declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao empréstimo consignado. Os contratos nº 0075999752 e nº 0075926629 são, portanto, nulos e deve ser assim declarado pela justiça, como também a devolução dos valores descontados no benefício previdenciário da parte autora. Todo esse imbróglio é de inteira responsabilidade da instituição bancária, pois é possível verificar que essas fraudes se tornaram comuns no Poder Judiciário. Trata-se de um procedimento deletério que fere profundamente a dignidade das pessoas aposentadas. Os bancos que promovem esses empréstimos não têm a mínima preocupação quanto à segurança desse negócio jurídico em face dos aposentados, visto que tem a certeza absoluta que vão receber as prestações, já que tangenciam diretamente o benefício previdenciário. Logo, essa falta de preocupação quanto a autenticidade do negócio jurídico promovido por correspondentes bancários, que buscam ganhar comissão com cada contrato, como já registrado, é de inteira responsabilidade do banco, por tal razão, guarda procedência o pedido.

Por conseguinte, diante de ausência de validade dos descontos realizados no benefício previdenciário da recorrida, devida a restituição dos valores indevidamente auferidos pela instituição financeira.

A condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora.

Sobre a presente questão dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)